Tribunal: TJES
Processo: 5003557-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003557-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: FLORA LOPES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de decisão proferida, em audiência, pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 13578295) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Flora Lopes da Silva
e
Jorge Lopes da Silva

(nº 5008947-52.2021.8.08.0024), deferiu o pedido de reconsideração, a fim de conceder a tutela de urgência postulada e, com isso, determinar que a concessionária recorrente proceda a substituição dos padrões de energia elétrica danificados na residência dos agravados e restabeleça o fornecimento da energia daquela instalação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 50 (cinquenta) dias multa.

Em suas razões recursais (ID 2507863), a concessionária agravante alega, em síntese, que:
i)
se encontra impossibilitada de realizar a ligação da energia elétrica no local, sendo necessário que antes os agravados adequem o padrão de energia elétrica de sua responsabilidade;
ii)
não há probabilidade no direito dos recorridos, pois a responsabilidade pela construção e adequação do padrão é da parte agravada;
iii)
o fornecimento de energia elétrica depende do cumprimento, pela concessionária recorrente, de disposições contidas na Lei nº 6.766/79 e na Resolução nº 414/2010/ANEEL;
iv)
após a constatação de incêndio no padrão de medição da residência dos agravados, foi possível normalizar a maior parte das instalações, com exceção da instalação nº 485585, por questão de segurança, vez que era necessária a substituição de forma completa do padrão de medição em razão das avarias causadas pelo incêndio, ressaltando que o padrão de medição é de única e exclusiva responsabilidade da cliente, ora agravados;
v)
a concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica foi delegada pela União à recorrente (arts. 21, inciso XII, “b”, e 175, da CF/88) e encontra-se regulamentado pela Lei nº 8.987/95, que determina a necessidade de observância à lei, às normas pertinentes e aos contratos (art. 1º); vi) as deficiências nas instalações internas da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva do usuário do serviço, nos termos dos arts. 15, 166 e 167, inciso I, todos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
vii)
os itens 6.3.1 e 6.3.2 da Norma de Padrão Técnico PT.DT.PDN.03.14.018, atribui ao consumidor a responsabilidade por manter o bom estado de conservação dos componentes de padrão de entrada de energia;
viii)
somente poderá proceder com religação da energia elétrica no local, mediante a regularização do padrão pelos agravados.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste recurso, quando almeja a sua revogação.

Em de cognição sumária (ID 2536745), proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, ante a constatação da probabilidade de seu provimento.

Nas contrarrazões (ID 2795841), os agravados requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que;
i)
se discute nos autos direito fundamental eis que a supressão do serviço de energia elétrica vulnera o núcleo essencial de dignidade da pessoa humana;
ii)
a jurisprudência pátria consagra o entendimento de que a responsabilidade pela instalação do padrão de energia elétrica, como na hipótese dos autos, é da concessionária do serviço público;
iii)
na hipótese dos autos é imperativa a aplicação da inversão do ônus da prova eis que são evidentes tanto a hipossuficiência técnica dos consumidores quanto o defeito na prestação do serviço;
iv)
é de responsabilidade da agravante a instalação de todo o material necessário para que os agravados tenham acesso à energia elétrica.

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de decisão proferida, em audiência, pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 13578295) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Flora Lopes da Silva
e
Jorge Lopes da Silva

(nº 5008947-52.2021.8.08.0024), deferiu o pedido de reconsideração, a fim de conceder a tutela de urgência postulada e, com isso, determinar que a concessionária recorrente proceda a substituição dos padrões de energia elétrica danificados na residência dos agravados e restabeleça o fornecimento da energia daquela instalação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 50 (cinquenta) dias multa.

Depreende-se da exordial que os agravados são titulares das instalações de energia elétrica junto à concessionária de serviço público requerida, ora agravante, relativa aos nº 485564, 485561, 485567, 485565 e 485563, sendo a última em nome do recorrido Jorge e as demais em nome da recorrida Flora, todas situadas no endereço descrito na inicial
1
,
onde residem,
disponibilizam para outros familiares ou alugam para terceiros
(ID 2507868 – pgs. 20/24).

Alguns anos (2016) após a concessionária recorrente trocar os padrões de energia para digital, mais especificamente no dia 03/12/2019, o inquilino da agravada Flora relatou que ouviu um barulho na parte externa da casa e, na sequência, constatou um incêndio nos padrões de energia. Isolada a área, a concessionária agravante foi acionada e substituiu apenas a fiação elétrica pertinente (ID's 2507868 – pgs. 25/30 – e 2507869), deixando, todavia, de providenciar a substituição dos padrões de energia danificados, por imputar esta responsabilidade aos consumidores agravados, de forma que, apesar de 04 (quatro) unidades residenciais tornarem a ter energia, a unidade 485565 permaneceu com o fornecimento interrompido.

Diante deste cenário, após o juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vitória-ES se declarar incompetente para apreciar a matéria (ID 2507869 – pgs. 2/9), os agravados propuseram ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais em desfavor da concessionária agravante, postulando, em tutela de urgência, que a pessoa jurídica recorrente fosse obrigada a efetuar a instalação de novo padrão de energia elétrica nas instalações danificadas pelo incêndio (ID 2507868 – pgs. 4/14), tendo o magistrado
a quo
, num primeiro momento, indeferido o pedido, por inexistir indícios de recusa administrativa da requerida em restabelecer o serviço para os imóveis de propriedade dos autores (ID 2507872 – pgs. 9/10), e, posteriormente, na audiência que encerrou a instrução processual em 19/04/2022, concedido a tutela provisória solicitada, sob o fundamento que não haveria
“razão para que a concessionária ré não reinstale os padrões destruídos pelo fogo”
,
“principalmente em razão de a autora estar em dia com suas obrigações perante a empresa concessionária”
(ID 2507876 – pg. 83), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, ante a constatação da probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir a quem compete a obrigação de manter em bom estado de conservação os componentes de padrão de entrada de energia, no escopo de possibilitar a distribuição da energia elétrica – ligação ou religação – pela concessionária de serviço público, bem como se as instalações danificadas na residência dos agravados decorrem de falha na prestação do serviço pela pessoa jurídica agravante.

A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República
2
e no art. 1º da Lei nº 8.987/95
3
. Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

Nesse contexto, enquanto os acessórios até o ponto de entrega de consumo, como os equipamentos de medição, devem ser fornecidos e instalados pela concessionária de distribuição de energia elétrica,
a adequação do padrão de entrada da energia elétrica da caixa para o medidor é de responsabilidade do consumidor e deve ser preparado de forma a permitir a ligação solicitada
, conforme o disposto nos arts. 15, 27, incisos I, alínea “b”, e II, alíneas “a” e “b”, 37, 138, 142, 166,
caput
e § 1º, 167, inciso I, e 171, inciso II, todos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010,
in verbis
:

Art. 15.
A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Art. 27.
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: I - obrigatoriedade, quando couber, de: (...); b) instalação, pelo interessado, quando exigido pela distribuidora, em locais apropriados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora necessários à medição de consumo de energia elétrica e demanda de potência, quando houver, e à proteção destas instalações; (...). II - necessidade eventual de: a) execução de obras, serviços nas redes, instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme a tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida; b) construção, pelo interessado, em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de equipamentos de transformação e proteção da distribuidora ou do interessado, necessários ao atendimento das unidades consumidoras da edificação.

Art. 138.
A distribuidora é obrigada a fornecer energia elétrica aos interessados cujas unidades consumidoras, localizados na área concedida ou permitida, sejam de caráter permanente e desde que suas instalações elétricas satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção e operação adequadas, ressalvadas as exceções previstas na legislação aplicável.

Art. 142.
A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1º. § 1º A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171. § 2º Caracteriza deficiência na unidade consumidora, o não atendimento às normas e padrões técnicos vigentes à época da sua primeira ligação.

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. § 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

Art. 167.
O consumidor é responsável: I - pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia.

Art. 171.
Faculta-se à distribuidora suspender o fornecimento por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida da notificação prevista no art. 173, nos seguintes casos: (...); II - pela inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de energia elétrica.

Na mesma linha, os itens 6.3.1 e 6.3.2 da Norma de Padrão Técnico da EDP PT.DT.PDN.03.14.018, versão 03, com vigência a partir de 21/03/2022, atribuem ao consumidor a responsabilidade de manter em bom estado de conservação os componentes de padrão de entrada de energia, vejamos:

6.3. Padrões de Entrada

6.3.1. Conservação do Padrão de Entrada É de responsabilidade do consumidor, manter em bom estado de conservação os componentes do padrão de entrada. Caso seja constatada qualquer deficiência técnica ou de segurança, o consumidor será notificado das irregularidades existentes, devendo providenciar os reparos necessários dentro do prazo determinado pela Concessionária. O Consumidor é responsável pelos danos causados aos materiais e equipamentos de propriedade da Concessionária.

6.3.2. Fornecimento de Materiais da Entrada de Serviço À exceção dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou de regularização fundiária de interesse específico, atendidos por meio de câmara de transformação, os condutores do ramal de ligação são fornecidos e instalados pela Concessionária. Os equipamentos de medição (medidores, transformadores de corrente, bloco de aferição e lacres) também são fornecidos e instalados pela Concessionária. As caixas, os eletrodutos, poste, dispositivo de proteção, armação secundária, isolador, haste de aterramento, e demais materiais que compõe a entrada de serviço devem ser fornecidos e instalados pelo consumidor, conforme instruções aqui padronizadas, estando sujeitos à aprovação pela Concessionária.

Como se vê, a ANEEL definiu que a construção e a preservação dos padrões de energia elétrica são de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica.

Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão, não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora, na medida em que há correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.

Dessa forma, a distribuição da energia elétrica pela concessionária de serviço público necessita do atendimento, pelo interessado no serviço, de condições técnicas de segurança e proteção nas instalações internas do sistema elétrico, não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção quando o padrão de energia é danificado e não é reparado pelo consumidor, impossibilitando a prestação do serviço público pela concessionária.

Partindo dessa premissa, na hipótese, o atento exame do caderno processual revela que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pela agravante não decorreu de inadimplência dos usuários, ora agravados, ou de recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de
irregularidade verificada na rede elétrica interna da moradia dos recorridos, consistente na destruição, praticamente total, do padrão de medição de energia da instalação nº
485565,
em decorrência de um incêndio ocorrido em dezembro de 2019
, o que, a princípio, afasta a possibilidade de imposição de ordem de obrigação de fazer à concessionária recorrente, já que é encargo do consumidor providenciar o reparo ou a substituição do padrão de entrada de energia, e não à EDP.

Com efeito, observa-se, ao menos por ora, que a recusa da concessionária recorrente em efetuar a religação da energia elétrica da residência dos agravados, motivada por questões técnicas, está de acordo com as normas regulamentares que tratam da matéria, uma vez que competia aos consumidores, e não à EDP, a adequação do padrão de entrada de energia de acordo com os parâmetros disponibilizados pela distribuidora.

Muito embora reconheça os transtornos e privações a que estão sendo submetidos os agravados, seus familiares e inquilinos, em decorrência do não fornecimento de energia elétrica de 01 (uma) das 05 (cinco) instalações, fato é que a negativa de distribuição pela concessionária agravante, aparentemente, consistiu em exercício regular do direito, motivo pelo qual deve ser afastada a determinação judicial de substituição dos padrões de energia elétrica danificados na residência dos recorridos e restabelecimento do fornecimento da energia daquela instalação.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADES NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXA DE MEDIÇÃO EM LOCAL INADEQUADO (FORA DO
PADRÃO
). NECESSIDADE DE REPAROS. NOTIFICAÇÃO.
RESPONSABILIDADE

DO USUÁRIO.

1. O fornecimento de
energia

elétrica
não prescinde do atendimento, pelo interessado no serviço, de condições técnicas de segurança e proteção nas instalações internas do sistema
elétrico
, como forma de reduzir o risco de danos e acidentes pessoais, não caracterizando descontinuidade do serviço a sua interrupção, em situação emergencial ou após prévia notificação, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações de unidade consumidora. Resolução ANEEL n° 414/2010. 2. Hipótese em que a suspensão do serviço de
energia

elétrica
não decorre de inadimplência do usuário ou recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de irregularidades verificadas na rede
elétrica
, consistentes em caixa de medição em local inadequado (fora do
padrão
) e derivação (desvio) em uma fase dos condutores do ramal de entrada dentro do eletroduto embutido na mureta.
3. Não obstante a dispensa de notificação prévia para atendimento de casos emergenciais que envolvem a segurança da unidade de segurança e das pessoas que vivem em torno do local, restou evidenciado que o usuário recusou-se a assinar o documento de notificação da visita técnica. 4. Sentença de procedência na origem. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50173736920208210010, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 31-01-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADEQUAÇÃO DO PADRÃO ENERGÉTICO - RESPONSABILIDADE DO INTERESADO - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414 DA ANEEL
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDENIZÁVEL E DO NEXO DE CAUSALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos casos de responsabilidade civil, objetiva ou subjetiva, impõe-se a demonstração da existência do ato ilícito, do dano indenizável e do nexo de causalidade entre a conduta/omissão do agente e o resultado lesivo.
- Afasta-se a responsabilização civil da concessionária quando o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas de acordo com as condições técnicas, possibilitando a prestação eficaz do serviço, é do interessado (Resolução Normativa nº 414 da ANEEL).”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.036302-6/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 01/07/2020).

“RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PADRÃO.
FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. DEVER DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se inexiste prova que os fios de energia elétrica foram instalados abaixo da altura recomendada ou que a concessionária tenha agido de forma negligente quando da substituição do poste de energia elétrica, em decorrência de um acidente ocasionado por um terceiro que se chocou contra o poste e o danificou, não há falar em falha na prestação do serviço e tampouco em indenização a titulo de dano moral.
É encargo do consumidor providenciar a instalação e substituição do padrão de entrada da energia elétrica, até porque a concessionária sequer tem obrigação pela manutenção de tal produto.”
(N.U 1001617-56.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020, TJMT).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. “GATO”. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. ART. 130, INC. IV, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. LEGALIDADE. [...] SUPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE.
A concessionária está autorizada a suspender o fornecimento do serviço por motivo de insegurança das instalações ou por razões de ordem técnica. Art. 140, § 3º, inc. I c/c art. 170, ambos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

APELO PROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70078305158, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 30-08-2018).

Como a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 determina a obrigatoriedade de o interessado promover a estrutura necessária para a instalação dos padrões de energia de acordo com as condições técnicas, para que seja realizado o fornecimento deste serviço essencial, a meu ver, somente se fosse constatado que o incêndio que danificou os padrões de entrada de energia da residência dos agravados tivesse decorrido de falha na prestação do serviço da concessionária recorrente é que poderia atrair a sua responsabilidade pelo reparo ou substituição daquelas instalações.

Todavia, como a agravada Flora recusou a realização de perícia pelo Corpo de Bombeiro no dia do incêndio, conforme informação constante no Boletim de Ocorrência Policial (ID 2507868 – pg. 27), não há possibilidade, ao menos por ora, de estabelecer qualquer tipo de relação entre o referido incêndio que danificou os padrões de entrada de energia elétrica e o serviço público prestado pela concessionária agravante.

Mesmo que a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e ainda que houvesse sido determinada a inversão do ônus da prova, seria imprescindível que houvesse a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano causado ao usuário, o que, a princípio, não se constata na espécie, especialmente em virtude de a consumidora recorrida não ter permitido, à época, a realização da prova pericial.

Vale ressaltar que a decisão objurgada partiu da mesma premissa equivocada arguida pelos agravados que a disponibilização dos padrões de entrada de energia competiria à concessionária recorrente, além de ter enfatizado que não haveria inadimplência pelos recorridos,
o que é irrelevante para a solução da presente lide
. Ainda que o magistrado
a quo
também tenha feito menção à circunstância de a energia elétrica ser indispensável para a vida digna dos agravados, tal fundamento não pode se sobrepor às exigências feitas pela ANEEL, órgão técnico e especializado na distribuição deste bem essencial à vida.

Portanto, a recusa da concessionária recorrente em implementar o reparo ou a substituição do padrão de entrada de energia elétrica da residência dos agravados e o consequente retorno do fornecimento de energia observou, a princípio, os pressupostos estabelecidos nas normas regulamentares, inexistindo, ao menos por ora, arbitrariedade ou ilegalidade na conduta da agravante que permita a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a própria ordem estabelecida pelo legislador e, com isso, afrontar o princípio da separação de Poderes, devendo a resolução da questão aguardar o encerramento da instrução processual e o pronunciamento definitivo do juízo
a quo
.

Antes de concluir, registro que a preservação da decisão objurgada ocasionária dano grave de difícil reparação à concessionária recorrente, na medida em que será compelida a reparar o padrão de entrada de energia da residência dos agravados, de modo que, em caso de improcedência da demanda originária, terá que buscar o difícil ressarcimento das despesas geradas, considerando que os recorridos aparentam possuir condição financeira delicada, litigando nos autos originários mediante o benefício da gratuidade da justiça e assistidos pela Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para, ratificando a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo,
lhe

d
ar
provimento
, a fim de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência na demanda originária.

É como voto.

1
Rua Eumenes Peixoto Guimarães, n° 58, Gurigica, Vitória/ES.

2
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

3
Art. 1º - As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art.175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA. CAIXA DO PADRÃO DE ENERGIA DESTRUÍDA EM INCÊNDIO. NECESSIDADE DE REPAROS. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROVA MOMENTÂNEA DE DANO POR CULPA DA CONCESSIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL
E REGULAMENTAR
.

DECISÃO
QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA
REVOGADA
.
RECURSO PROVIDO
.

1
)
A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

2)
Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

3
)
Enquanto os acessórios até o ponto de entrega de consumo, como os equipamentos de medição, devem ser fornecidos e instalados pela concessionária de distribuição de energia elétrica, a adequação do padrão de entrada da energia elétrica da caixa para o medidor é de responsabilidade do consumidor e deve ser preparado de forma a permitir a ligação solicitada, conforme o disposto nos arts. 15, 27, incisos I, alínea “b”, e II, alíneas “a” e “b”, 37, 138, 142, 166,
caput
e § 1º, 167, inciso I, e 171, inciso II, todos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, e nos itens 6.3.1 e 6.3.2 da Norma de Padrão Técnico da EDP PT.DT.PDN.03.14.018, versão 03, com vigência a partir de 21/03/2022.

4
)
A ANEEL definiu que a construção e a preservação dos padrões de energia elétrica são de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica. Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão, não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora, na medida em que há correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.

5
)
Na hipótese, o atento exame do caderno processual revela que a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pela agravante não decorreu de inadimplência dos usuários, ora agravados, ou de recuperação de consumo resultante de fraude no medidor, mas de irregularidade verificada na rede elétrica interna da moradia dos recorridos, consistente na destruição, praticamente total, do padrão de medição de energia da instalação nº 485565, em decorrência de um incêndio ocorrido em dezembro de 2019, o que, a princípio, afasta a possibilidade de imposição de ordem de obrigação de fazer à concessionária recorrente, já que é encargo do consumidor providenciar o reparo ou a substituição do padrão de entrada de energia, e não à EDP.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.